Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-20.2019.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002629-20.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL FERNANDES DE MOURA - CPF: 521.348.651-72 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SITE NOTÍCIAS DO ARAGUAIA (APELADO), TENER MACHADO BAUMGARDT (APELADO), FERNANDA RODRIGUES XAVIER (APELADO), 17.886.054 TENER MACHADO BAUMGARDT - CNPJ: 17.886.054/0001-07 (APELADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), TENER MACHADO BAUMGARDT - CPF: 993.987.450-20 (APELADO), 17.886.054 TENER MACHADO BAUMGARDT - CNPJ: 17.886.054/0001-07 (APELANTE), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), TENER MACHADO BAUMGARDT - CPF: 993.987.450-20 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LOURIVAL FERNANDES DE MOURA - CPF: 521.348.651-72 (APELADO), FERNANDA RODRIGUES XAVIER - CPF: 032.225.231-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONCURSO DOS REQUERIDOS NOS ATOS QUE DERAM ENSEJO À OFENSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA FORMA DO ART. 942, CAPUT, IN FINE, CC -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura ato ilícito, gerador de dano moral indenizável, a publicação de matéria jornalística que, excedendo de forma culposa os limites do direito de informação – seja por negligência na investigação, de imprudência na escolha da forma de transmissão da notícia, ou até mesmo de intenção de praticar ofensa à honra – veicula narrativa fática dissociada da realidade dos fatos, contendo falsa imputação de prática de crime, ainda que posteriormente retratada.

Os réus agiram de forma conjunta e suas ações causaram danos significativos ao autor, incluindo um abalo moral contínuo, devido à falsa acusação de crueldade contra seu animal de estimação. A responsabilidade solidária é aplicável, conforme o art. 942 do Código Civil, devido ao dano imaterial causado coletivamente pelos réus.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002629-20.2019.8.11.0021

APELANTES: TENER MACHADO BAUMGARDT, TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) E LOURIVAL FERNANDES DE MOURA

APELADO: OS MESMOS E FERNANDA RODRIGUES XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LOURIVAL FERNANDES DE MOURA
(autor) e
TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) e TENER MACHADO BAUMGARDT
(requeridos) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
LOURIVAL FERNANDES DE MOURA
em face de
TENER MACHADO BAUMGARDT, TENER MACHADO BAUMGARDT – ME
e
FERNANDA RODRIGUES XAVIER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), bem como determinou ao NOTÍCIAS DO ARAGUAIA, a proceder a devida retratação com base na sentença em seu próprio veículo de imprensa, a título de medida educativa, no prazo de 72 horas.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 207219181.

Em suas razões recursais de id. 207219174,
LOURIVAL FERNANDES DE MOURA
(autor) sustenta, em síntese: a) necessidade de majoração do
quantum
referente aos danos morais; b) a inadequada responsabilização solidária entre os demandados, sob o argumento de que “
a ré FERNANDA exerceu um papel central na gênese da notícia falsa, enquanto os outros réus amplificaram sua divulgação. Isso implica que suas responsabilidades devem ser avaliadas individualmente, considerando as contribuições específicas de cada um para o dano causado
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso para: “a)
Aumentar o valor dos Danos Morais para: a.1) SITE NOTÍCIAS DO ARAGUAIA solidariamente com o escritor TENER MACHADO BAUMGARDT, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme pedido na inicial; a.2) FERNANDA RODRIGUES XAVIER, no valor de 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pedido na inicial; b) Reformar a decisão de responsabilidade solidária, de modo a separar as responsabilidades da ré FERNANDA RODRIGUES XAVIER das dos outros réus. Enquanto o site SITE NOTÍCIAS DO ARAGUAIA e o escritor TENER MACHADO BAUMGARDT devem ser considerados solidariamente responsáveis por uma parcela da indenização, de acordo com o papel que desempenharam na disseminação da notícia falsa, a ré FERNANDA RODRIGUES XAVIER deve ser responsabilizada de forma individual, considerando sua contribuição na criação da narrativa falsa”
(sic).

Os requeridos
TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) e TENER MACHADO BAUMGARDT
em razões recursais de id. 207219188, sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, “
haja vista terem requerido, em tempo (antes do encerramento da instrução), a produção de prova testemunhal e o pedido da parte não ter sido analisado pelo juízo a quo, sendo o feito, após um ano, ido concluso e julgado de forma antecipada de forma genérica, sem demonstrar os fundamentos do nexo de causalidade, entre a conduta e o efetivo dano para haver o ilícito e consequentemente condenação indenizatória
” (sic).

Quanto ao mérito, alegam em suma: a) ausência de ilícito civil diante da não comprovação do nexo causal; b) necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar nula a sentença diante do cerceamento de defesa e, subsidiariamente para reformar o
decisum,
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões de id. 207219190, o autor impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

Os requeridos TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) e TENER MACHADO BAUMGARDT

apresentaram contrarrazões em id. 207219178, postulando o
desprovimento do recurso interposto pelo autor.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id.
207578157).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual
dos dias 17/04/2024 a 19/04/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, defiro aos requeridos
TENER MACHADO BAUMGARDT – ME

e TENER MACHADO BAUMGARDT
os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio do holerite, extrato de conta bancária (id. 207219185) e relatório das notas fiscais da empresa TENER MACHADO BAUMGARTD – ME (id. 207219186).

Passo a análise dos recursos.

Infere-se que na origem foi proposta Ação de Reparação por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer por LOURIVAL FERNANDES DE MOURA, relatando, em síntese, se tratar de um senhor de 82 (oitenta e dois) anos de idade, pessoa simples e de caráter intocável, porém, fora erroneamente acusado de ferir/matar seu cachorro de estimação após o animal fugir de casa.

Narrou que a requerida FERNANDA RODRIGUES XAVIER gravou e fotografou o autor buscando o cachorro, enviando as imagens e informações falsas para o site NOTÍCIAS DO ARAGUAIA, através do escritor TENER MACHADO BAUMGARDT, que publicou a notícia com o título “HOMEM MATA CACHORRO NA FRENTE DE CRIANÇAS EM ÁGUA BOA”.

Expôs que após a intervenção da Polícia Militar, que confirmou a falsidade da acusação, o site publicou uma nota admitindo que a notícia era falsa.

Sustentou que sua imagem foi desonrada e o levou a risco de represálias por parte de toda sociedade, motivo pelo qual requer sejam os requeridos, Site de Notícias do Araguaia e Tener Machado responsabilizados solidariamente por danos morais e direitos de imagem não autorizados no valor de R$ 55.000,00 e a requerida Fernanda Rodrigues no valor de R$ 40.000,00, bem como a publicação da sentença nos meios de comunicação.

Após regular tramitação, sobreveio a r. sentença hostilizada, decretando a revelia de todos os requeridos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), bem como determinou ao NOTÍCIAS DO ARAGUAIA, a proceder a devida retratação com base na sentença, em seu próprio veículo de imprensa, a título de medida educativa.

Irresignados, LOURIVAL FERNANDES DE MOURA (autor) e TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) e TENER MACHADO BAUMGARDT insurgiram-se contra a sentença.

Inicialmente examino a
preliminar de nulidade de sentença
sustentada pelos requeridos
TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) e TENER MACHADO BAUMGARDT
, consistente no cerceamento de defesa, ante o requerimento de produção de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

Cinge-se a problemática à compensação por dano moral, em razão de veiculação, no site “www.noticiaisdoaraguaia.com.br”, de reportagem intitulada como “h
omem mata cachorro na frente de crianças em Água Boa
”, noticiando que “
um homem de camisa vermelha teria espancado e matado um cachorro próximo da quadra do Cristalino, diante de várias testemunhas e crianças que estavam na hora do recreio
” (sic) (id. 207218713).

É cediço que o Código Civil reconhece que todo aquele que
“por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”
(art. 186, CC/02)
“fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, CC/02).

Para a configuração da responsabilidade civil, impende que se comprove não apenas a ocorrência de um fato lesivo, mas, também, que seja possível imputar-se uma conduta comprovadamente ilícita (culpa
lato sensu
), cuja atuação esteja manifesta e diretamente vinculada àquele resultado danoso (nexo de causalidade).

E, no caso, inegável a presença dos pressupostos autorizativos à responsabilidade perquirida.

No ponto, tenho que a questão foi dirimida pelo magistrado singular na sentença hostilizada,
de modo que, para se evitar tautologia desnecessário, e ancorada na técnica de julgamento
per relationem
, adoto como razão a decidir
(Id.
207219172
):

“No caso dos autos, a parte autora demonstrou por intermédio dos documentos anexados à exordial os fatos descritos na exordial, consistente na notícia vinculada pelo site
www.noticiaisdoaraguaia.com.br
, intitulada como “homem mata cachorro na frente de crianças em Água Boa” (Id. 27676133), trouxe ainda o registro do boletim de ocorrência registrando que a matéria publicada pelo site era inverídica e que o autor teria sido vítima de calúnia e difamação (Id. 27676135), bem como os vídeos da Polícia Militar informando que a matéria publicada tratava-se de notícia falsa, conforme juntadas em Id. 27676997 e Id. 27677005.

Lado outro, instaurado o contraditório com a citação dos requeridos, deixaram transcorrer o prazo para a contestação, dando ensejo à veracidade dos fatos alegados na inicial e aos documentos a ela encartados.

Não obstante a revelia dos réus, observo que além da farta prova constante dos autos, em especial a veiculação dos fatos e sua retratação pela ré, bem como vídeo realizado pela própria polícia militar no sentido de que os fatos noticiados não eram verdadeiros, o próprio réu TENER, em sua peça de defesa intempestiva confirma a veiculação da notícia falsa e sua retratação, de modo a tornar os fatos narrados na inicial incontroversos
.

Consigno que a conduta profissional do jornalista é regida/subordinada ao Código de Ética do Jornalismo Brasileiro: “Da Conduta Profissional do Jornalista - Art. 6° – O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social e de finalidade pública, subordinado ao presente Código de Ética”.

Ainda, muito embora a contestação intempestiva apresentada pelo requerido Tener Machado Baumgardt defenda que a requerida Fernanda Rodrigues Xavier quem é responsável pela notícia falsa, pois ela quem havia comunicado as informações publicadas em seu site, não comprova nos autos
que ao tomar conhecimento das acusações trazidas pela requerida Fernanda entrou em contato com o autor para verificar a veracidade das informações, o que, por si só, fere o disposto no artigo 14 do também Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, que assim determina:

Art. 14
–
O jornalista deve: –
OUVIR SEMPRE, ANTES DA DIVULGAÇÃO DOS FATOS, TODAS AS PESSOAS OBJETO DE ACUSAÇÕES NÃO COMPROVADAS
, feitas por terceiros e não suficientemente demostradas ou verificadas; – Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar.
(Grifei).

Acerca da necessidade de se ouvir as partes envolvidas quando da veiculação de reportagens, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM EMISSORA DE TELEVISÃO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. LIMITE.
FALTA DE OPORTUNIDADE PARA O ENVOLVIDO APRESENTAR SUA VERSÃO. CONDUTA ILÍCITA PRESENTE. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO
.
1. O art. 132 do CPC estabelece que o juiz que concluir a audiência julgará a lide. Ausente a realização de audiência de instrução e julgamento e a comprovação de prejuízo, deve ser considerada válida a sentença lavrada por outro magistrado.
2. A teoria subjetiva em matéria de responsabilidade civil exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente (evento danoso), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal).
3. O art. 5º, IV, X e XIV, da Constituição da República estabelece que são direitos fundamentais a imagem, a honra e a vida privada, assim como a livre manifestação do pensamento e a liberdade de informação.
4. Entretanto, a liberdade de informação jamais pode ser forma de lesar a honra alheia.
Antes da divulgação, deve a empresa jornalística ensejar oportunidade para o envolvido apresentar a sua versão dos fatos. Ausente a oportunidade, está caracterizada a conduta antijurídica.

5. Comprovado o dano moral, deve o mesmo ser indenizado.
6. O valor da indenização deve atender aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Apelação cível conhecida e provida para acolher a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.518639-2/001, Relator: Des. Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2015, publicação da súmula em 05/11/2015) -
Grifei
.

Assim, restou demonstrado que a reportagem distorceu flagrantemente os fatos, atribuindo ao autor, conduta não praticada objeto da matéria jornalística, contrariando os artigos 2º e 3º do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, que determina que:

Art. 2° – A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade.

Art. 3° – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.

Ao realizar a reportagem supra, os requeridos praticaram ato lesivo à honra do autor imputando-lhe conduta ilegal de matar um cachorro na frente de crianças, sem proceder com a apuração dos fatos para constatar se a informação era verdadeira.

Ressalto, por fim, que a violação da honra e da imagem do autor foi realizada através de publicação de notícia falsa em sítio eletrônico de grande circulação, não sendo possível determinar o número específico de pessoas atingidas pela informação falsa, e ainda o fato de que diante da comoção da sociedade com as condutas graves atribuídas ao autor, o agente da Polícia Militar precisou gravar um vídeo para esclarecer a notícia falsa publicada, o que demonstra a gravidade da conduta praticada pela requerida Fernanda que realizou denúncia falsa e ainda os requeridos Tener Machado Baumgardt e Site Notícias do Araguaia que escreveu e publicou sem antes averiguar a veracidade das informações.

O direito de exercício de liberdade de expressão esbarra na limitação prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal, que ampara direito à integridade da honra e da imagem do indivíduo, que não pode ser violado em detrimento do direito de informação,
o que in casu, restou demonstrado a sua violação.

Assim, tenho que os requeridos devem ser responsabilizados pelo ato lesivo que praticaram

como prevê o art. 927 do Código Civil”.

Importante consignar que não verifico que foi citado o nome do autor durante a reportagem, mas a identificação deste como criminoso na reportagem veiculada é inconteste, sendo que a matéria jornalística foi divulgada em sítio eletrônico de cidade de poucos moradores, compartilhada em grupos de mensagens, de modo que fora necessário que o agente da Polícia Militar gravar um vídeo junto com o autor e sua esposa para esclarecer a notícia falsa publicada.

Assim, ao contrário do que alegam os recorrentes TENER MACHADO BAUMGARDT – ME (NOTÍCIAS DO ARAGUAIA) e TENER MACHADO BAUMGARDT, efetivamente houve abuso no exercício da garantia de liberdade expressão e informação, já que fora publicada notícia envolvendo a pessoa do autor sem se certificar acerca da veracidade da mesma, pois atribuía a ele a prática de um crime.

Como restou demonstrada a violação à honra do autor, devida é a indenização por danos morais.

A propósito, em casos correlatos aos dos autos, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR NOTÍCIA FALSA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – REPORTAGEM DE TV –
IMPUTAÇÃO AUTOR DA PRÁTICA DE ROUBO TENTADO – NOTÍCIA INVERÍDICA – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO DEMANDANTE – DESPEJO EM RAZÃO DA MATÉRIA – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – MUDANÇA DE CIDADE – DANO MORAL CARACTERIZAD
O – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado, por meio do boletim de ocorrências e pela prova testemunhal, que a notícia divulgada sobre o autor, juntamente com a sua imagem, em rede de televisão, acerca da prática de roubo tentado, era inverídica; que conhecidos e amigos tomaram conhecimento do fato; que o demandante foi despejado do imóvel em que residia por conta disso; bem como que se mudou de cidade por vergonha, resta caracterizado o ato ilícito praticado pela demandada e dano moral indenizável decorrente.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há falar-se em redução se, apesar de ter sido fixada no patamar máximo e tratar-se de demanda relativamente simples, a verba honorária mostra-se razoável ao se levar em consideração o valor da condenação
”. (N.U 1014629-09.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido
”.
(N.U 1001097-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA EM PROGRAMA DE GRANDE REPERCUSSÃO REGIONAL – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – RETRATAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL – OFENSA À HONRA CARACTERIZADA – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL EVIDENCIADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura ato ilícito, gerador de dano moral indenizável, a publicação de matéria jornalística que, excedendo de forma culposa os limites do direito de informação – seja por negligência na investigação, de imprudência na escolha da forma de transmissão da notícia, ou até mesmo de intenção de praticar ofensa à honra – veicula narrativa fática dissociada da realidade dos fatos, contendo falsa imputação de prática de crime, ainda que posteriormente retratada”
.
(N.U 0005749-77.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

O autor apelante sustenta a inadequação da responsabilização solidária entre os demandados, sob o argumento de que “
a ré FERNANDA exerceu um papel central na gênese da notícia falsa, enquanto os outros réus amplificaram sua divulgação. Isso implica que suas responsabilidades devem ser avaliadas individualmente, considerando as contribuições específicas de cada um para o dano causado
” (sic).

Com efeito, a responsabilidade solidária é prevista o art. 942, aplicando-se aos casos em que a ação ou omissão de partes resulta em um dano comum, vejamos:

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932”.

Dessa forma, quando o dano é causado por mais de um autor, a
responsabilidade solidária decorre de lei
, e não da vontade das partes.

In casu
, a requerida Fernanda realizou filmagem do autor que não representavam a realidade dos fatos e as enviou para publicação, relatando informações falsas.

O site de notícias não só publicou as informações sem a devida verificação, mas também as ampliou, atribuindo ao autor atos de crueldade que não cometeu.

A cadeia de ações entre os requeridos criou um cenário que diretamente ensejou danos ao autor.

Portanto, resta configurada a responsabilidade solidária de todos os demandados, como consignado em sentença.

Nesse sentido, trago a lume o seguintes julgado desta Corte de Justiça em caso análogo:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – PROCEDÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC COMPROVADOS – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE EVIDENCIADOS –
CONCURSO DOS REQUERIDOS NOS ATOS QUE DERAM ENSEJO À OFENSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA FORMA DO ART. 942, CAPUT, IN FINE, CC –
CIRCUNSTÂNCIAS AVILTANTES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO É CRITÉRIO BALIZADOR DA EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM QUE ATENDE PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

Os réus atuaram em conjunto, cada um a seu modo, praticando sucessivos atos que coligadamente impediram o exercício pleno da posse pelo autor, sendo, portanto, corresponsáveis, seja pela prática do esbulho e seu prolongamento no tempo contra o autor, seja pelo inexorável abalo moral que este experimentou ao ser despojado injustamente, por expressivo lapso temporal, do exercício da posse de imóvel que lhe era de direito. A ofensa de ordem imaterial ao autor foi praticada por todos os réus como anteriormente delineado, o atrai a solidariedade da responsabilidade nos termos do art. 942, caput, in fine do CC.
(...)

(N.U 0008667-83.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Perfilho da bem colocada fundamentação da sentença recorrida de que os fatos praticados pelos réus em conjunto, sem dúvida ocasionaram grave violação aos direitos da personalidade do autor.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, infere-se justo o quantum arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024